Tribunal: TJDFT
Processo: 0700277-95.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA NÃO ENQUADRADA COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial e denegou a segurança, extinguindo o processo sem resolução de mérito, em razão da inadequação do mandado de segurança.
2. A agravante pretende o reconhecimento de seu enquadramento como pessoa com deficiência em concurso público, alegando ilegalidade do critério adotado pela banca examinadora e existência de prova pré-constituída.
3. A Administração sustenta a regularidade do ato, com base em avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional, que concluiu pela inexistência de impedimento de longo prazo com repercussão funcional relevante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é cabível o mandado de segurança para impugnar conclusão de avaliação biopsicossocial em concurso público; e (ii) se há ilegalidade manifesta no ato administrativo que afastou o enquadramento da candidata como pessoa com deficiência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, não admitindo dilação probatória.
6. A controvérsia envolve análise técnica sobre condição de saúde e impacto funcional, o que configura matéria fática e demanda produção de prova pericial.
7. A avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional constatou ausência de limitação funcional relevante, com mobilidade preservada, força muscular normal e autonomia plena, afastando o enquadramento como pessoa com deficiência.
8. A divergência entre laudos particulares e conclusão da junta oficial evidencia necessidade de instrução probatória incompatível com o rito do mandado de segurança.
9. O ato administrativo goza de presunção de legitimidade e foi fundamentado nos critérios da legislação aplicável, inexistindo ilegalidade manifesta ou erro grosseiro.
10. Documentos como laudos particulares, identificação como pessoa com deficiência ou reconhecimento em certames anteriores não vinculam a banca examinadora, por possuírem natureza declaratória e dependerem de avaliação atualizada.
IV. DISPOSITIVO:
11. Recurso conhecido e desprovido.
TESE DE JULGAMENTO: “1. O mandado de segurança é via inadequada para impugnar conclusão de avaliação biopsicossocial em concurso público quando houver necessidade de dilação probatória. 2. A revisão judicial do enquadramento como pessoa com deficiência depende de prova técnica, não sendo possível afastar a conclusão da comissão multiprofissional sem demonstração de ilegalidade manifesta”.